Tribunal: TJDFT
Processo: 0732409-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0732409-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIO ALVES DUARTE, LAIS HELENA DE ARAUJO DUARTE AGRAVADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SILVIO ALVES DUARTE e OUTRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução movida por CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASÍLIA, acolheu parcialmente a impugnação apresentada para revogar a ordem de penhora de 20% (vinte por cento) do lucro, dividendo ou congênere cabível ao executado, tão somente em relação às empresas TAUBATÉ COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, POLISPORTS COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA e VITRO ADMINISTRAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA, mantendo a constrição em relação as demais empresas. Iniciam os agravantes com um breve resumo histórico da execução movida pelo agravado, objetivando a satisfação da quantia de R$ 378.409,08 (trezentos e setenta e oito mil, quatrocentos e nove reais e oito centavos). Afirmam, em síntese, que a penhora de lucros somente é possível quando comprovada a insuficiência de bens do devedor e, ainda, quando demonstrado o esgotamento das medidas executórias por parte do exequente/agravado, em razão da excepcionalidade da medida. Citam precedentes que entende aplicáveis à hipótese dos autos e destacam que somente foram feitas pesquisas primárias, obstando o deferimento da medida pleiteada. Defendem que a penhora autorizada em relação às empresas Esportiva Cobrança e Participações Ltda e Sportsmax Comércio de Artigos Esportivos Ltda resultará em medida inócua pelo fato de os agravantes figurarem como sócios minoritários. Insistem que eventual valor penhorado, decorrente dos lucros auferidos pelo agravante Silvio, se prestará a satisfazer parte irrisória em relação ao valor total da dívida, descumprindo a finalidade do próprio processo executório e violando o princípio da utilidade da execução. Pretendem, ainda, a reforma da decisão agravada no concernente à data de apuração e distribuição dos lucros, fazendo prevalecer aquelas constantes dos contratos sociais das referidas empresas, não havendo que se falar em imediatos depósitos periódicos e constantes. Entendem que a probabilidade do direito restou demonstrada nas razões recursais e o receio de dano irreparável advém da possibilidade do agravado tomar todas medidas cabíveis para o início da constrição, a qual poderá ser implementada imediatamente após a distribuição dos lucros. Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para que sejam sobrestados os efeitos da decisão impugnada até o julgamento do presente agravo. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que seja revogada a ordem de penhora de lucros de titularidade dos agravantes. Preparo regular (ID 62506492 e 62506491). É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, I, do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Eis o teor da decisão impugnada, na parte que interessa: Assiste razão em parte ao executado. Nos termos do art. 1.026. do Código Civil, o credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação. No caso em apreço, diferentemente do alegado pela parte executada, foram esgotadas as pesquisas nos sistemas à disposição deste Juízo em busca de bens dos devedores, sem sucesso (id. 123231436) Ora, se há bens penhoráveis a parte executada deve indicá-los, afinal o dever de cooperação se estende a todas as partes que participam do processo (art. 6o do CPC). Noutro giro, em relação a alegação de que não figura como sócios nas empresas TAUBATÉ COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, POLISPORTS COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA e VITRO ADMINISTRAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA, assiste razão à parte executada. Isso porque, os documentos apresentados pelo executado demonstram que o executado é apenas administrador das referidas empresas (ids. 201373819, 201373824 e 201373828), e, portanto, a penhora de percentual dos lucros distribuídos aos sócios não lhe alcança. Por fim, afasto a alegação de impossibilidade da penhora dos lucros em razão da qualidade de sócio minoritário nas empresas A ESPORTIVA COBRANÇA E PARTICIPAÇÕES LTDA e SPORTSMAX COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, porquanto a penhora dos lucros societários é deferida em razão, unicamente, da qualidade de sócio. Ademais, não há como verificar se o valor será considerável ou não até que haja a respectiva distribuição dos lucros, mesmo porque o executado não apresentou nenhuma estimativa nesse sentido. Esclareço, ao final, ao exequente que a periodicidade está atrelada à frequência da distribuição dos lucros, devendo esta ser constante e periódica, independentemente da data aprazada contratualmente para a respectiva distribuição, conforme determinado na decisão de id. 198072047. Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação apresentada apenas para revogar a ordem de penhora em relação às empresas TAUBATÉ COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, POLISPORTS COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA e VITRO ADMINISTRAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA, mantendo os demais termos. II. Ciente das informações apresentadas no id. 201373842, especialmente a respeito da data prevista para apuração dos lucros, qual seja, 31/12/2024. Aguarde-se eventual distribuição dos lucros com os autos no arquivo provisório. Após detida análise dos autos na origem, entendo acertada a decisão proferida, não se distanciando da jurisprudência em casos semelhantes. Não obstante o esforço argumentativo da defesa, entendo que já foram esgotados os meios disponíveis para encontrar bens penhoráveis, sem, contudo, êxito. Na verdade, foram inúmeras as pesquisas realizadas não somente nos sistemas conveniados, SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, SNIPER e ofício à SUSEP, como outros consultados e colacionados pelo próprio exequente – SAEC. Importa considerar que a execução tramita desde abril de 2020, apresentando dificuldades na localização dos devedores, desde a citação que somente se perfectibilizou quase dois anos depois. A ausência de reiteração das medidas já realizadas é dispensável, diante das informações colhidas até o momento, que apontam para a ausência de outros bens penhoráveis. A única declaração de imposto de renda obtida, relativa ao ano de 2020, evidencia a ausência de bens penhoráveis, como imóveis. E, como adequadamente pontuado pelo magistrado, cabe aos devedores indicarem eventuais bens penhoráveis ao Juízo, em observância ao princípio da cooperação. Assim, a priori, não há ilegalidade na medida excepcional deferida, sem qualquer violação ao disposto no artigo 1.026, do Código Civil. E nem se diga que a medida se apresentaria inócua, em razão do agravante ser sócio minoritário das empresas mencionadas. Primeiro, porque não há qualquer óbice que impeça o deferimento da medida relacionado à extensão da participação societária do devedor. É dizer: não interessa se é sócio majoritário ou minoritário, a medida objetiva alcançar eventuais lucros a serem repassados futuramente ao devedor, na posição de sócio de determinada empresa. Ora, se não se pode presumir a existência de lucro considerável, até porque não se tem qualquer informação nos autos sobre a matéria, não se pode pressupor também a sua inexistência ou modicidade, como sustentam os agravantes. É certo que, somente após a apuração dos lucros pelas empresas é que se poderá questionar eventual constrição sobre o valor encontrado. Por ora, as alegações não passam de mera conjectura. Deste modo, nesse juízo de cognição sumária, forçoso reconhecer que não há probabilidade do direito. Para além disso, também não se faz presente o alegado receio de dano irreparável fundamentado na possibilidade do agravado tomar todas medidas cabíveis para o início da constrição. Nesse ponto, importa esclarecer que não houve determinação de depósitos imediatos e constantes, como afirmam os agravantes, nem mesmo alteração das datas de apuração e distribuição de lucros previstas nos contratos sociais. Ao contrário, determinou o Juízo exatamente a observância das datas apontadas para apuração dos lucros, nos seguintes termos: II. Ciente das informações apresentadas no id. 201373842, especialmente a respeito da data prevista para apuração dos lucros, qual seja, 31/12/2024. Aguarde-se eventual distribuição dos lucros com os autos no arquivo provisório. Não há, portanto, possibilidade de o agravado tomar qualquer medida para o início da constrição, antes da data prevista para apuração dos lucros que, frise-se, também restou condicionada à sua eventual distribuição. Destarte, inviável a concessão de efeito suspensivo quando ausentes os requisitos indispensáveis ao seu deferimento. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator